Tribunal: TJSP
Processo: 2181531-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento. Insurgência dos réus contra indeferimento dos pedidos de gratuidade da justiça e antecipação da tutela de urgência para obrigar a locadora a aceitar proposta de parcelamento dos alugueis atrasados e suspender eventual ordem de despejo. Justiça gratuita. Decisão agravada não indeferiu a benesse, apenas determinou a juntada

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento. Insurgência dos réus contra indeferimento dos pedidos de gratuidade da justiça e antecipação da tutela de urgência para obrigar a locadora a aceitar proposta de parcelamento dos alugueis atrasados e suspender eventual ordem de despejo. Justiça gratuita. Decisão agravada não indeferiu a benesse, apenas determinou a juntada de documentos para a análise do pedido. Conteúdo da decisão não é passível de agravo. Matéria que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Rol taxativo. Não conhecimento do pedido. Antecipação da tutela de urgência corretamente indeferida. Decisão agravada que não concedeu a liminar para obrigar a locadora a aceitar proposta de parcelamento. Alegação de excessiva onerosidade. Dificuldades financeiras decorrentes do estado de pandemia causado pela COVID-19. Necessidade de avaliação prévia das condições de ambas as partes para manutenção de equilíbrio razoável entre o benefício pretendido por uma parte e eventuais prejuízos a serem suportados pela outra – Inteligência do artigo 300, §3o do CPC. Ausência de comprovação documental das dificuldades financeiras enfrentadas. Embora notório o estado de pandemia, a mera alegação não é suficiente a comprovar a suposta ausência de recursos. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181531-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que são agravantes VALDENEI
VALDECI DOS SANTOS ME e VALDENEI VALDECI DOS SANTOS, é agravado
SONIA REGINA AMENDOLA FERRAREZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181531-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.285
2/10
MBB
Agravo de Instrumento no 2181531-87.2020.8.26.0000
Agravantes: VALDENEI VALDECI DOS SANTOS ME e VALDENEI VALDECI
DOS SANTOS
Agravado: SONIA REGINA AMENDOLA FERRAREZI
Comarca: Jaú - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
Número de origem: 1003677-90.2020.8.26.0302
VOTO No 2.285
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de despejo por
falta de pagamento. Insurgência dos réus contra indeferimento dos
pedidos de gratuidade da justiça e antecipação da tutela de
urgência para obrigar a locadora a aceitar proposta de
parcelamento dos alugueis atrasados e suspender eventual ordem
de despejo. Justiça gratuita. Decisão agravada não indeferiu a
benesse, apenas determinou a juntada de documentos para a
análise do pedido. Conteúdo da decisão não é passível de agravo.
Matéria que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas
no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Rol taxativo. Não
conhecimento do pedido. Antecipação da tutela de urgência
corretamente indeferida. Decisão agravada que não concedeu a
liminar para obrigar a locadora a aceitar proposta de parcelamento.
Alegação de excessiva onerosidade. Dificuldades financeiras
decorrentes do estado de pandemia causado pela COVID-19.
Necessidade de avaliação prévia das condições de ambas as partes
para manutenção de equilíbrio razoável entre o benefício
pretendido por uma parte e eventuais prejuízos a serem suportados
pela outra – Inteligência do artigo 300, §3o do CPC. Ausência de
comprovação documental das dificuldades financeiras enfrentadas.
Embora notório o estado de pandemia, a mera alegação não é
suficiente a comprovar a suposta ausência de recursos. Agravo de
instrumento conhecido em parte e, nesta, improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDENEI
VALDECI DOS SANTOS, VALDENEI VALDECI DOS SANTOS ME nos autos da ação
de despejo por falta de pagamento que lhe move SONIA REGINA AMENDOLA
FERRAREZI, contra a respeitável decisão (fls. 95/96 dos autos principais) que rejeitou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181531-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.285
3/10
MBB
pedido de parcelamento do valor dos alugueis em atraso, bem como não concedeu a
liminar para evitar eventual ordem de despejo, além de tratar do pedido de gratuidade, nos
seguintes termos:
"(...) 2... Gratuidade. Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da
gratuidade tem por imprescindível a comprovação da necessidade pela
falta de condições econômicas (comprovação da crise financeira pela
demonstração da insuficiência de rendimentos, volume de negócios
(balanço anual, livros contábeis) ou falta de bens para fazer frente às
custas e despesas proporcionais ao valor da causa). (...). Logo, não
basta a mera alegação de dificuldade financeira, sendo imprescindível
que ela seja demonstrada nos autos. Assim, na forma do art. 99, § 2o, do
CPC, determino que a parte requerida apresente documentos que
comprovem com mínimo respaldo fático a condição de hipossuficiência
que justificaria a gratuidade. Prazo: 15 dias úteis, sob pena de
indeferimento do pedido. 3... Parcelamento do débito. Com a devida
vênia, o parcelamento do débito só é possível mediante acordo entre as
partes. Frise-se que a obrigação foi estabelecida em contrato e não há
qualquer dispositivo legal vigente que possibilite deferimento de
parcelamento do débito de maneira impositiva. Nestes termos, inviável o
deferimento do pedido formulado na contestação, ressalvado que no
momento não há ordem de despejo vigente nos autos. Sem prejuízo,
considerando o interesse da parte requerida em parcelamento do débito
para continuidade da relação contratual e que a parte requerente em
sua manifestação (fls.91) se coloca a disposição para eventual
negociação neste sentido, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 15
dias úteis para possibilitar que as partes possam estabelecer contato e
chegarem a eventual solução consensual do conflito. Intime-se a parte
requerida a respeito do telefone e e-mail de contato indicados em fls.
91.Intime-se."
Alega a agravante, em síntese, que a grave crise financeira imposta
pela pandemia o impossibilitou de arcar com o pagamento dos alugueis, e, por isso, os
termos do contrato devem ser revistos, visando a manutenção da locação e impedimento
da ordem de despejo. Para tanto, propôs um parcelamento para o pagamento dos alugueis
em atraso (20/03, 20/04 e 20/05/2020), comprometendo-se a pagar regularmente a partir do
aluguel vencido em 20/06/2020, nos termos do contrato original.
Pretende, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão de
liminar para obstar eventual ordem de despejo e o deferimento do parcelamento proposto.
No mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão, concedendo-se a gratuidade da
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181531-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.285
4/10
MBB
Recurso tempestivo, sem o recolhimento das custas, tendo em vista
o escopo do recurso.
Foi negado o pedido de concessão de efeito ativo ao presente,
sendo dispensadas as informações judiciais (fls. 119/121).
Contraminuta às fls. 124/132. A agravada alega que os agravantes
não fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, e, no mérito defende a manutenção da
r. decisão agravada e o improvimento do recurso.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso deve ser conhecido em parte e, nesta, deve ser
improvido.
Consta dos autos principais que a empresa agravante locou o
imóvel onde explora sua atividade de marmoraria. Contudo, diz que seu faturamento foi
severamente afetado pela pandemia do novo coronavírus.
Nesse contexto, após ficar dois meses sem receber o aluguel, a
agravada ingressou com a ação de despejo, cobrando os alugueis vencidos em 24/03/2020 e
24/04/2020, sendo o valor do débito acumulado, até aquela data, em R$ 6.308,00 (seis mil,
trezentos e oito reais).
O pedido da gratuidade da justiça sequer pode ser conhecido.
Em análise detida dos autos, observa-se que o MM. Juiz a quo
determinou apenas a juntada de documentos para a análise do pedido e não seu
indeferimento; de forma que tal decisão não é passível de ser combatida por este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181531-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.285
5/10
MBB
Assim, por não “agravável” a decisão recorrida, não se conhece do
pedido, haja vista que a questão controvertida não se enquadra em nenhuma das hipóteses
previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Ensina Humberto Theodoro Júnior que “o Código de 1973
impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões interlocutórias,
admitindo a modalidade de instrumento apenas quando a decisão fosse suscetível de
causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da
apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida (art. 522 do CPC/73).
A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na medida em que enumerou
um rol taxativo de decisões que serão impugnadas por meio de agravo de instrumento.
Aquelas que não constam dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código deverão
ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação” (in
Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a. ed. São Paulo, Saraiva,2015, pag. 1303)
(realces não originais).
Desta forma, diante do caráter taxativo do rol de matérias passíveis
de serem combatidas por meio de agravo de instrumento, e não estando nele inserida a
questão abordada na decisão agravada, de rigor o não conhecimento do presente recurso,
por ausência de previsão legal. Vale dizer: o referido dispositivo é “numerus clausus”.
Nesse passo, cumpre destacar que o inconformismo apresentado
pela insurgente poderá ser manifestado por meio diverso e na oportunidade própria,
conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in Novo Código de Processo Civil Anotado,
20a edição, página 1123, nota art. 1.015:
“Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado 'a quo' não
constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a interposição de
agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a prolação
da sentença para, em preliminar de apelação ou nas contrarrazões,
requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a preclusão sobre a
matéria somente ocorrerá se não for posteriormente impugnada em
preliminar de apelação ou nas contrarrazões”.
Consigne-se, por fim, que é inaplicável, na espécie, a tese firmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181531-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.285
6/10
MBB
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps repetitivos nos
1.696.396-MT e 1.704.520-MT, que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC,
haja vista que a agravante não demonstrou, a contento, a existência concreta de qualquer
situação de urgência a justificar a análise da questão controvertida nesta sede recursal.
A propósito, os precedentes desta Câmara:
“Agravo de Instrumento
Ação de Cobrança
Justiça Gratuita

Decisão de primeiro grau que determinou a juntada de documentos para
apreciação em definitivo do pedido de concessão da benesse

Inadmissibilidade de impugnação da decisão por Agravo de Instrumento
Rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do NCPC, é taxativo
Em outras palavras, só podem ser impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo
contido no art. 1015, do NCPC Ademais, o Juízo a quo não apreciou o
pedido de concessão da gratuidade - Não tendo o Juízo de Primeiro
Grau deliberado sobre a benesse, não pode este Eg. Tribunal fazê-lo,
sob pena de supressão de Instância. Nunca é demais lembrar que o
recurso devolve o conhecimento de matéria já decidida e não matéria
acerca da qual não houve pronunciamento anterior em primeiro grau de
jurisdição Recurso não conhecido.”(TJSP; Agravo de Instrumento
2163715-34.2016.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Rita
do Passa Quatro - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data de
Registro: 31/08/2016).
“Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Decisão agravada que saneou
o feito e deferiu a produção de provas requeridas pelo agravado -
Insurgência. Inadmissibilidade de impugnação da decisão, por Agravo
de Instrumento. Rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do
NCPC é taxativo e não abarca a questão suscitada neste recurso. Só
podem ser impugnadas por agravo de instrumento as decisões
interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do
NCPC. Outrossim, não pode passar sem observação que em sendo o juiz
o destinatário final das provas, cabe a ele e tão somente a ele aferir o
que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Não por
outra razão, o legislador processual no art. 370, do CPC, assegurou,
inclusive a possibilidade do juiz determinar "ex officio" a realização de
atos instrutórios que julgar pertinentes para a formação de seu
convencimento. No caso dos autos, o I. Juízo de Primeiro Grau entendeu
conveniente o deferimento da prova oral requerida, inclusive a oitiva do
ora agravante, não sendo lícito a este se insurgir contra tal
determinação. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2224976-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019).
“- Seguro obrigatório - DPVAT - Cobrança de seguro obrigatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181531-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.285
7/10
MBB
DPVAT - A decisão que determina realização de perícia, com rateio dos
honorários periciais entre as partes não é agravável, porque não houve
redistribuição do ônus da prova, o rateio decorre de lei e a hipótese não
se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo não
conhecido.”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2168320-18.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Silvia
Rocha;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019).
De outra parte, em relação ao pleito de antecipação da tutela de
urgência, forçoso concluir que não se acham presentes os requisitos legais, devendo ser
indeferido.
No caso vertente, verifica-se, ao menos nesta fase de cognição
sumária, que a aceitação da proposta de parcelamento feita na contestação depende
exclusivamente da agravada, não existindo previsão contratual ou mesmo legal de tal
parcelamento.
Em que pese a plausibilidade das alegações da agravante, não se
pode ter como certa a total ausência de recursos que impossibilitasse o pagamento do
aluguel do imóvel, ainda mais quando considerada a probabilidade de acordo entre as
partes.
Nesse sentido, importante consignar que o contrato de locação
comercial é relação jurídica de direito privado essencialmente consensual, pois reflete um
acordo de vontades onde uma parte cede o imóvel de sua propriedade para o uso da outra,
mediante o pagamento de aluguel.
O Código Civil prevê a possibilidade de resolução dos contratos, se
houver excessiva onerosidade:
“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com
extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da
citação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181531-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.285
8/10
MBB
A resolução do contrato, entretanto, pode ser evitada com a
modificação equitativa das condições contratuais, ou seja, é possível o pleito de redução do
valor da prestação antes de se extinguir o contrato:
“Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a
modificar equitativamente as condições do contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das
partes poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou
alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.”
Não obstante, as relações de locação são regidas por legislação
específica, de modo que estas prevalecem em relação às normas acima citadas. A respeito
do tema, então, a Lei de Locações disciplina:
“Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de
vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão
pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de
mercado.” (Lei no 8.245/91).
Assim, a revisão do valor locatício, somente é possível se
decorridos 3 anos do início da locação. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REVISIONAL DE ALUGUEL
C.C. CONSIGNAÇÃO. DESRESPEITO AO TRIÊNIO LEGAL
RESERVADO À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 19 DA LEI N. o 8245/91. ÚLTIMO ACORDO
REALIZADO HÁ MENOS DE TRÊS ANOS. CARÊNCIA ACIONAL
RECONHECIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INSATISFAÇÃO
QUANTO A CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE.
SUJEIÇÃO À LEI PRÓPRIA (ART. 54 DA LEI 8.245/91). SENTENÇA
DE EXTINÇÃO MANTIDA. ACERTO QUANTO AOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. PROVEITO ECONOMICO
INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. Apelação parcialmente provida. (g.n.)
(Apelação Cível no 1006680-14.2018.8.26.0564, Relatora Des. Cristina
Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019)
“APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL
Ajuizamento
antes de um ano desde a última renovação contratual, na qual foi
reajustado o preço da prestação locatícia Impossibilidade de revisão
antes dos três anos previstos pelo art. 19 da Lei de Locações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181531-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.285
9/10
MBB
Alegação de crise financeira que não excepciona a regra
Negado
provimento.” (g.n.) (Apelação Cível no 1040096-75.2016.8.26.0100,
Relator Des. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, Julgado
em 24/11/2016)
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - REVISIONAL DE ALUGUEL - NÃO
DECURSO DO PRAZO DE 3 ANOS DESDE A VIGÊNCIA DO
CONTRATO - CARÊNCIA DA AÇÃO. A ação revisional de aluguel só é
possível após o decurso do prazo de 3 anos da vigência do contrato, nos
expressos termos do artigo 19 da lei 8.245/91.” (g.n.) (Apelação Sem
Revisão no 9125308-30.1999.8.26.0000, Relator Des. Marcos Martins,
10a Câmara do Segundo Tribunal de Alçada Civil, Julgado em
31/05/2000).
Entretanto, tratamos aqui de situação sem precedentes.
Conforme já ressaltado, quando da análise do pedido de efeito
ativo, não é possível mensurar, de plano, as consequências que ainda poderão advir da crise
causada pelo COVID-19.
Cumpre destacar a aprovação da Lei no 14.010, de 10/06/2020, que
visa regulamentar algumas relações jurídicas de direito privado, durante o regime
emergencial imposto pela pandemia do COVID-19 (Projeto de Lei no 1.179/2020).
Tal ato normativo busca, justamente, a criação de regras
transitórias, suspendendo, inclusive a aplicação de alguns dispositivos legais de direito
privado como aqueles relativos a prazos prescricionais e decadenciais; flexibilização de
contratos agrários etc.
Referido projeto, entretanto, deixou de fora disposições a respeito
da revisão de aluguéis de imóveis comerciais, mas dedicou alguns artigos para tratar das
locações residenciais, a fim de proteger tanto o locatário quando o locador, de modo que
aparentemente, ao legislador devem prevalecer, nas relações comerciais advindas contratos
de locação comercial, aquilo que for acordado entre as partes.
No entanto, a despeito de haver ou não a possibilidade de
interferências pelo Poder Judiciário nas relações contratuais de direito privado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181531-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.285
10/10
MBB
fundamental encontrar um equilíbrio dos efeitos da decisão para cada uma das partes.
A ponderação de interesses, por sua vez, não é possível nesta fase
de cognição sumária, em que se atém à análise do preenchimento dos requisitos
autorizados à concessão da medida liminarmente pleiteada.
Nesse sentido, valemos-nos do que dispõe o artigo 300, § 3o do
Código de Processo Civil: "A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Deste modo, impôs o legislador a observância de um equilíbrio
entre o benefício de uma parte e o prejuízo de outra, observação, in casu, impossível ser
aferida neste momento processual, sem a oitiva da parte contrária.
Ademais, pelo agravante não foram trazidos documentos aptos a
comprovar as dificuldades financeiras enfrentadas, de modo que a mera alegação de
dificuldades econômicas, sem efetiva comprovação da afetação do seu patrimônio causada
por medidas constritivas se mostraram esvaziadas de força, porquanto baseadas somente na
pandemia causada pela COVID-19.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso
e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
FRANCISCO SHINTATE
Relator